Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-27.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (Artigo 24-A da Lei 11340/2006). Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo - Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade. Relatos firmes e coerentes da vítima e testemunha - Responsabilização inevitável – Dolo configurado - Recurso desprovido.